Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-26.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, ambos do CPC.
2. Em julgamento anterior, da 7a Turma Cível, foi dado provimento ao recurso do exequente, a fim de cassar a sentença proferida na origem, porquanto ainda não ultrapassado o prazo prescricional aplicável à espécie, haja vista não computado o prazo de suspensão previsto na Lei n. 14.010/2020 (Acórdão 1816726).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca da prescrição intercorrente; e (ii) se as medidas requeridas obstaram o início da prescrição intercorrente, resultando em termo final diverso do que o fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a incidência da prescrição, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, no sentido do “credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).
5. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Após o transcurso do prazo de suspensão (4/6/2020), iniciou-se a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Considerada a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei n. 14.010/2020, a prescrição intercorrente operou-se em 24/10/2023.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.